Tribunal: TJSP
Processo: 2179757-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar a disponibilização dos serviços de "home care". Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Súmulas n. 90 e 102 deste E. Tribunal de Justiça. Necessidade de acompanhamento médico e de fornecimento de materiais

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar a disponibilização dos serviços de "home care". Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória preenchidos. Súmulas n. 90 e 102 deste E. Tribunal de Justiça. Necessidade de acompanhamento médico e de fornecimento de materiais atestada pelo médico que acompanha a paciente. Decisão mantida. Agravo improvido.